Tribunal: TJES
Processo: 5011479-04.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011479-04.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA
RECORRIDO: MARCO ANTONIO XAVIER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5011479-04.2022.8.08.0011.

RECORRENTE:
RHUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA

RECORRIDO:
MARCO ANTONIO XAVIER

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESÍDIA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, na qual narra o autor que no dia 19 de agosto de 2022 realizou um pedido de 36 camisas com a empresa requerida, no valor de R$ 1.814,39, tendo sido pago o valor de R$ 801,00 referente a entrada e o restante seria pago na entrega do material. Aduz o autor que as camisas seriam para uma comemoração do dia dos pais em 03/09/2022, no clube Grêmio Santo Agostinho, do qual afirma ser diretor de esportes. Todavia, alega que as camisas não foram entregues na data aprazada, pois a empresa requerida teria informado falha na produção. Declara, ainda, que foram convidadas diversas pessoas para o evento, e por conta disso, sentiu-se constrangido pela falta das camisas do time, que foram entregues somente em 12/09/2022. Por fim, requereu a condenação da requerida em danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5700954), a requerida alegou a ausência de responsabilidade para com os fatos narrados, alegando inexistir a configuração dos danos morais. Assim, requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5700966):

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (20/10/2022) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5700974). Em suas razões, alega que não foram configurados os danos morais, tendo em vista que o evento não deixou de ocorrer, bem como que as camisas foram entregues em momento posterior. Aduziu, ainda, a preclusão das provas juntadas pelo autor após a audiência de conciliação. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5701087), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso o não recebimento do produto pelo autor, apesar de ter sido devidamente pago em favor da recorrente, que, por sua vez, se enquadra no conceito de fornecedor disposto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à configuração, ou não, de danos morais a serem indenizados, no entanto, em detida análise dos autos, é possível constatar a falha na prestação de serviço por parte da requerida, de não entregar um produto confeccionado, exclusivamente para um evento específico e data comemorativa.

Portanto, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pelo recorrido extrapolam o limite da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado, in verbis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM MÓVEL. ESCRIVANINHA. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO.
A má prestação do serviço da ré foi amplamente comprovada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pelos inúmeros reagendamentos de entrega. O desgaste e o tempo dispensado na tentativa de solução do problema ao qual não deu causa são, sim, situações passíveis de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade
. Apelação provida. (TJSP – AP 10378021920178260002, 30ª Câm. Dir. Privado, rel. Lino Machado, Dje 27/07/2018).

Desse modo, prevalece que a presente hipótese não trata apenas de mero aborrecimento por inexecução contratual.

Ademais, os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)